Tribunal: TJBA
Processo: 8010268-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010268-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ELMANO PORTUGAL NETO

AGRAVADO: G. P. D. O. REPRESENTADO POR JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO PARCIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento nº 8010268-88.2025.8.05.0000. Os embargantes alegaram contradição no acórdão quanto à afirmação de que a alegação de ausência de formação em otorrinolaringologia teria sido formulada somente após a juntada do laudo pericial, sustentando que tal prova sequer fora produzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão é definir se a alegações suscitados no recurso configuram contradição sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitido apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, ainda que para fins de prequestionamento.

4.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna, ou seja, existente entre as proposições do próprio julgado, e não entre o acórdão e elementos externos, como peças processuais, legislação ou jurisprudência.

5.

O trecho do acórdão que afirmava que a impugnação à formação do perito foi feita apenas após a juntada do laudo pericial revelou contradição interna, uma vez que o voto condutor não apresentou fundamento correspondente e não há menção à efetiva realização da perícia.

6.

Assim, o fragmento deve ser excluído do texto do acórdão, para aperfeiçoar a decisão e eliminar o vício identificado, porém sem efeitos infringentes, uma vez que não interfere na fundamentação adotado no caso concreto.

7.

Por outro lado, a alegação de que a impugnação à especialidade técnica do perito não se submete ao prazo do art. 465, §1º, I, do CPC configura contradição de natureza externa, não passível de correção por meio de embargos declaratórios.

8.

Mantêm-se, portanto, os fundamentos do acórdão quanto à preclusão temporal da impugnação à nomeação do perito e à inexistência de fato novo apto a afastar a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para excluir do acórdão o fragmento contraditório relativo à suposta juntada de laudo pericial.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao texto do julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre si.

2.

O reconhecimento de contradição interna autoriza a correção do acórdão sem modificação do resultado do julgamento.

3.

Alegações que envolvam discordância jurídica ou contradição externa não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, §3º; 465, §1º, I; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 428.933/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2014, DJe 03.04.2014; STJ, AgInt no AREsp 1629154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2257120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.06.2023; TJ-MG, AI 10015140002807001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 13.04.2021; TJ-RJ, AI 0037951-91.2021.8.19.0000, Rel. Des. Cláudia Pires dos Santos Ferreira, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8010268-88.2025.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
WILSON GAMA JUNIOR E HOSPITAL OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA LTDA

e

Embargado
G. P. D. O.
representado por
JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS
, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator
.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA